Tribunal: TJES
Processo: 5016164-19.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016164-19.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME HENRIQUE SANTANA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
REINCIDÊNCIA DO PACIENTE.

IMPOSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO
DA PRISÃO
POR MEDIDAS CAUTELARES.
DENEGADA A ORDEM

1.
Alegação de excesso de prazo
. Não se verifica a ocorrência de excesso de prazo, pois o processo de origem está com sua tramitação regular, pois os atos processuais, estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, sendo certo que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

2.
Pleito de revogação da prisão preventiva
. Inviável a revogação da segregação cautelar, em razão da gravidade da conduta imputada ao paciente e a sua periculosidade, restando ainda, evidenciada a materialidade delitiva, sendo necessária a manutenção da prisão cautelar, para garantia da ordem pública.

3. Outrossim, o paciente é reincidente, pois foi condenado, definitivamente, em duas ações penais, a revelar o risco de reiteração delitiva, o que também justifica a manutenção da sua prisão.

4.
Pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.
A indicação de elementos concretos, que justifiquem a prisão preventiva, impedem a aplicação de medidas cautelares.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016164-19.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME HENRIQUE SANTANA (adv. constituído)

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

Advogado do(a) PACIENTE: IGOR VICENTINI GIACOMIN - ES32088

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GUILHERME HENRIQUE SANTANA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, já que preso preventivamente, e denunciado pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas, majorado por ter sido cometido nas dependências de estabelecimento prisional
(art. 33, c/c art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06).

Alega o impetrante (id 10335444), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso desde 09/02/2023, sem o encerramento da instrução processual, além de não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a imposição de medidas cautelares.

Quanto aos fatos
, colhe-se da denúncia (id 10335455), que o paciente GUILHERME, em conjunto com o corréu ALLEF RODRIGUES ROBALO, no dia 11 de novembro de 2021, nas dependências da Penitenciária Regional de Linhares-ES, tinham em depósito, guardavam e armazenavam drogas, em desacordo com a determinação legal.

Relata a peça acusatória, que os agentes penitenciários perceberam uma movimentação estranha dos denunciados, já que, após a entrega do almoço, pediam de forma persistente, para que fossem liberados, a fim de encherem duas garrafas de água no bebedouro, o que foi permitido.

Ato contínuo, os agentes ficaram observando, quando flagraram os acusados tentando pegar algo atrás do bebedouro, momento em que determinaram que os presos ficassem sentados, com a mão na cabeça.

Realizadas buscas no bebedouro, foi localizada uma sacola, contendo
17 (dezessete) buchas de maconha
, e um bilhete escrito a lápis.

F
eita estas considerações
,
no que concerne a alegação de excesso de prazo
, tenho que a ação matriz é complexa, visando apurar, o crime de tráfico de drogas, praticado dentro de unidade prisional, além de possuir 02 (dois) réus, com procuradores distintos, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de diversos pedidos de liberdade provisória, e a realização de diligências para a instrução do feito.

Além disso, tenho que o processo de origem, encontra-se com sua marcha regular, uma vez que a denúncia foi oferecida em 27/01/2023 (fls. 02/05), com requerimento de decretação da prisão preventiva.

Em análise ao pedido, o Magistrado prolatou decisão em 09/02/2023 (fls. 125/126), decretando a segregação cautelar do paciente, que já se encontrava preso, em cumprimento definitivo de pena, além de determinar a sua notificação, para apresentar defesa prévia.

A defesa apresentou defesa preliminar em 16/05/2023 (fls. 156/159), sendo certo que a denúncia foi recebida em 03/07/2023 (fls. 160/161), com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 20/05/2024.

Na decisão proferida em 10/08/2023 (fls. 165), a prisão preventiva do paciente foi revisionada, (art. 316, § único do CPP), sendo mantida, para garantia da ordem pública.

Verifico também, que a audiência, marcada para o dia 20/05/2024 (id 51449462), somente não foi realizada, pois a defesa do paciente, requereu a incomunicabilidade das testemunhas agentes penitenciários, que participavam por videoconferência, razão pela qual, o Magistrado redesignou o ato, para que seja realizado, de forma presencial.

Consta ainda decisão de saneamento e organização do processo (id 5147330), proferida em 26/09/2024, marcando a audiência para o dia 04/08/2025, momento em que, novamente, a segregação cautelar do paciente foi revista, sendo mantida.

Desse modo
,
tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito.

Destaco também, que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC nº 186.014/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 9/10/2023
, DJe de 11/10/2023).

Prosseguindo
, em relação a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tenho que da narrativa constante na denúncia, é possível extrair a gravidade da conduta imputada ao paciente, restando ainda evidenciada a materialidade delitiva.

Desta forma, tenho que a prisão preventiva foi corretamente decretada, para resguardar a ordem pública, conforme o seguinte precedente do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA, relatora
Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Além disso
, registro que o
paciente
é reincidente
, pois foi condenado, definitivamente, nas ações penais nº 0007724-48.2017.8.08.0006 (art. 33, da Lei nº 11.343/06) e nº 0005455-70.2016.87.08.0006 (art. 16, da Lei nº 10.826/03), a revelar o risco de reiteração delitiva, o que também justifica a manutenção da sua prisão.

Por fim,
no que concerne
ao pedido de aplicação de medidas cautelares
, tenho que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10670776),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim, recomendo que o Magistrado imprima celeridade na tramitação do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator para denegar a ordem.